Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0721440-39.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 157066016 dos autos originários n. 0708029-63.2023.8.07.0020) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária entre as partes, sob o fundamento de estarem comprovadas a inadimplência e a mora do réu, aqui agravante. O agravante acusa, inicialmente, a necessidade de suspensão do processo originário até que ocorra o julgamento do Tema repetitivo 1132 do STJ. Sustenta ausência de regular constituição em mora, porquanto “as tentativas de notificação extrajudicial retornaram por motivo da ausência do destinatário por três vezes”, não tendo sido recebida pelo destinatário ou por terceiro. Alega que a decisão combatida padece de várias inconsistências formais e materiais, inclusive “afronta o princípio da adstrição ao ir além do pedido consignado pela parte agravada na petição inicial”, porque o agravado não pediu inserção de restrição no sistema Renajud. Aduz que a decisão, além de ultra petita para beneficiar a parte agravada, foi omissa ao deixar “de julgar improcedente o pedido do agravado de ofício por descumprir preceitos legais e afrontar o Acórdão 12221322, do TJDFT e descumprir a decisão STJ no julgamento do tema 1132”. Diz que não foram consideradas cláusulas contratuais nulas de pleno direito, gerando onerosidade excessiva em razão da cobrança de juros abusivos e multas muito acima das taxas do mercado, o que descaracteriza a mora. Menciona que o veículo é utilizado como transporte por aplicativo, mas apresentou problemas mecânicos “que precisam ser indenizados pela parte agravada”. Pede a tutela de urgência recursal para suspender ou revogar a decisão atacada e, ao final, a confirmação da liminar pleiteada. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento, consoante regra do art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.951.888/RS e o REsp 1.951.662/RS, sob a relatoria do Min. Marco Buzzi, atrelados ao Tema 1.132: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Consta que, em sessão de julgamento de 11/05/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assim, seja porque a questão trazida neste recurso não versa exatamente sobre aquela afetada no Tema 1.132 do STJ, seja porque foi afastada a determinação de suspensão do processamento de processos e recursos pendentes sobre a referida temática, descabida a alegação de que os autos originários deveriam aguardar o julgamento do referido tema. Ao depois, não há que se falar em decisão ultra petita por conta da ordem de inserção de restrição judicial no veículo via sistema Renajud, considerando que a providência pode ser adotada de ofício pelo juízo em razão da ação proposta. Prosseguindo, de acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se “mudou” ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou, ainda, “endereço incorreto” ou “endereço insuficiente”, não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Isso porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. Por outro lado, a situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está “ausente”, pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Imprescindível, nessa hipótese, que a comunicação seja entregue ao devedor, porque aí não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva. Nessa direção, os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.927.803/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. MORA NÃO DEMONSTRADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente" por três vezes. Caberia a instituição apelante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 3. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial constantes nos artigos 319, 320 e 321 do vigente CPC inviabiliza a análise do mérito da demanda, razão por que, ao magistrado, caberá conceder prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. 3.1. Não cumprido o comando judicial ou não sendo satisfatória a adequada emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do dispositivo supracitado, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do atual CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0706879-70.2020.8.07.0014, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Grifado) No caso, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato não foi entregue pelo motivo de estar o destinatário “ausente” (id. 157043972 na origem). Dessa maneira, se a entrega não se operou por motivo de ausência, não se observa o requisito ao deferimento da medida procurada. Afastada a comprovação da mora, circunstância apta a suspender o cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão do veículo, reservo análise quanto à cobrança de juros e multa abusivos no mérito recursal. Ante o exposto, em análise perfunctória, vislumbro os pressupostos ao deferimento do pedido liminar. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator